Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001205-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Conselhos tutelares, Abuso de Poder, Afastamento, Recondução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), NEILA MARIA DE CAMPOS - CPF: 353.808.531-53 (AGRAVANTE), CONCEICAO VANDERLINA CAETANO MOREIRA - CPF: 362.191.261-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (CUSTOS LEGIS), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), JENIFER SANTANA COUTINHO - CPF: 037.176.991-48 (ADVOGADO), AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANALISA PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL – SITUAÇÃO FÁTICA QUE PODE, EM TESE, AFETAR A ESFERA DE DIREITO DA AGRAVANTE – PRELIMINAR REJEITADA. MATÉRIA MERITÓRIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade recursal da Agravante.

2. Se a situação fática poderá atingir a esfera de direitos da Agravante, esta tem legitimidade para interpor recurso, nos termos do art
. 996,
“caput”
, do CPC.

3. Preliminar rejeitada.

4. A decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários à concessão de efeito suspensivo, quais sejam: a probabilidade de provimento recursal
(fumus boni iuris)
e risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

5. As matérias nitidamente meritórias devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, qual seja: julgamento do mérito recursal, sob pena de incorrer em alteração do rito processua
l estabelecido pelo próprio Código Procedimental

6. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

7. Impossibilidade.

8. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto por
NEILA MARIA DE CAMPOS
em face da decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo em sede Recurso de Agravo de Instrumento, cujo escopo era a suspensão da decisão proferida pelo juízo
a quo
que havia
deferido o pedido liminar e determinado que o Impetrado permita a Impetrante tomar posse no dia 10/01/2020 no cargo de Conselheira Tutelar
.

A Agravante recorreu na qualidade de terceira prejudicada.

Em suas razões, sustenta a Agravante acerca da necessidade de reconhecimento da irregularidade do termo de posse da Agravada.

Afirma que o Ministério Público e o Conselho Municipal da Criança e Adolescente indeferiu e impugnou duas candidatas, quais sejam: Benedita do Bom Conselho Assis (aprovada em 7o lugar) e Conceição Vanderlina Caetano Moreira (classificada em 16o lugar).

Alega a Agravante que desta forma, assumiu a titularidade do cargo de Conselheira Tutelar.

Contrarrazões ao Agravo Regimental apresentadas no Id. 46165640, tendo sido suscitado preliminarmente a ilegitimidade recursal da Agravante e, no mérito, pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(ILEGITIMIDADE RECURSAL DA AGRAVANTE):

Argumenta a Agravada, em sede de preliminar, a ilegitimidade recursal da Agravante, posto que esta foi classificada em 17a (décimo sétimo) lugar e o certame previa apenas 15 (quinze) vagas, ou seja, foi classificada fora do número de vagas.

Ao receber a exordial recursal e analisar o pedido de efeito suspensivo, reconheci a legitimidade recursal da Agravante, na qualidade de terceira prejudicada, pois se está questionando a inscrição duas candidatas melhores classificadas que a Agravante.

Desta forma, poderia, em tese, a situação fática atingir a esfera de direitos da Agravante, autorizando assim a sua intervenção no processo como terceiro prejudicado, podendo, inclusive, interpor recurso, nos termos do art
. 996,
“caput”
, do CPC,
in verbis:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CÂMARA MUNICIPAL – ILEGITIMIDADE – DE ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – QUESTÃO QUE PODE SER APRECIADA POR QUALQUER JUÍZO EM CARÁTER INCIDENTAL – LEI MUNICIPAL – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL ACOLHIDA – REMESSA AO TRIBUNAL PLENO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Diante da sentença produzir efeitos que atingem a esfera jurídica da Câmara Municipal, esta tem legitimidade para recorrer, como terceiro prejudicado. A inconstitucionalidade pode ser examinada em caráter incidental pelo juízo de primeiro grau, sendo legitimamente ativo o órgão do Ministério Público. Lei Municipal que majora o número de vereadores não pode ser aplicada para eleições antes de o decurso de um ano de sua vigência. Inconstitucionalidade material reconhecida. Remessa dos autos ao Tribunal Pleno. (TJ/MT - N.U 0001334-85.2012.8.11.0028, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 09/09/2015)

Ademais, ressaltei naquela oportunidade que decisão acerca da legitimidade não era definitiva, devendo a mesma ser mais bem analisada pelo juízo condutor da ação de base.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar, ressalvando a possibilidade do juízo
a quo
melhor analisar a condição de terceira interessada da Agravante.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal em sede de Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, consigno que a decisão por mim proferida no Recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários à concessão de efeito suspensivo, quais sejam: a probabilidade de provimento recursal
(fumus boni iuris)
e risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

As matérias nitidamente meritórias devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, qual seja: julgamento do mérito recursal, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pelo próprio Código Procedimental.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO AGRÁRIO COLETIVO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO. 1. Considerando os fundamentos já lançados na decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelos réus, sustando provisoriamente a decisão liminar que deferiu a reintegração de posse à empresa autora, ora recorrente, e não se vislumbrando alteração fática ou jurídica que justifique a mudança de entendimento nela expresso, impõe-se o não provimento do agravo regimental. 2.
Acrescente-se que os argumentos trazidos pela empresa autora não têm o condão de derruir os fundamentos que ensejaram a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento pelos réus interposto; sendo certo que tais alegações serão consideradas quando do julgamento do mérito da pretensão recursal pela douta turma julgadora.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0301.16.002386-9/003, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2018, publicação da súmula em 26/10/2018) (NEGRITEI)

Insta consignar que a Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão combatida, seja elemento de ordem fática ou processual.

O que a Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, o recente aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, CAPUT, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 25 DA LEF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto. (TJ/MT - AgR 170274/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão agravada:

“(...)
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso.

De acordo com o edital do certame, o processo seletivo foi realizado para selecionar 15 (quinze) Conselheiros Tutelares, conforme se infere no item 1.2 do Edital no 01/2019/CMDCA,
in verbis:

1.2. O processo destina-se à escolha de 15 (quinze) membros para composição do Conselho Tutelar do município de Várzea Grande, para o mandato de 04 (quatro) anos, permitida uma recondução, mediante novo processo de escolha.

A Agravante foi classificada em 17o lugar e afirma que os candidatos Conceição Vanderlina Caetano Moreira (classificada em 16o lugar) e Benedita do Bom Conselho Assis (classificada em 7o lugar) tiveram as suas candidaturas impugnadas.

No entanto, ao analisar os documentos que instruem o presente recurso, bem como a exordial mandamental, não se constata, ao menos nesta fase de cognição horizontal, documentos ou decisão, seja judicial ou administrativa, impedindo a candidata Benedita do Bom Conselho Assis de participar do processo seletivo, pois, apesar de ter a sua inscrição indeferida (Edital no 02/2019/CMDCA/VG – Id. 32111957), esta participou do processo seletivo o obteve a 7a colocação (Edital no 12/2019/CMDCA/VG – Id. 32111957), o que presume estar a sua inscrição, aparentemente, regularizada e apta a participar do pleito.

Assim, ainda que a Agravada Conceição Vanderlina Caetano Moreira tenha a segurança denegada, muito provavelmente, salvo melhor juízo, a Agravante não logrará êxito em ocupar a titularidade do cargo de Conselheira Tutelar, haja vista que classificada em 17o lugar e o processo seletivo, prever 15 (quinze) vagas, ou seja, continuará como suplente.

Assim, ante a ausência de um dos pressupostos processuais essencial à concessão da tutela de urgência, qual seja, o
fumus boni iuris
, o indeferimento do pedido de efeito ativo é medida que se impõe, posto que não evidenciado, neste primeiro momento, o direito pretendido pelo Agravante.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - MANUTENÇÃO. Na nova sistemática recursal delineada pela novel codificação processual civil (vide, notadamente, artigos 300, 932, II, 995, parágrafo único, e 1019, I, do CPC), o relator do recurso de agravo de instrumento deverá examinar, em cognição sumária, o requerimento de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, averiguando a presença cumulativa, em ambos os casos, de dois requisitos, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente (fumus boni iuris); e b) o receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, advindo do cumprimento da decisão recorrida até ulterior julgamento definitivo do recurso. Diante da ausência de qualquer um dos aludidos requisitos a rejeição da suspensividade vindicada é medida que se impõe. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.100370-8/004, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/0019, publicação da súmula em 11/11/2019)

Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo recursal.

Por fim, considerando a recente reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3o, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020